Tribunal: TJDFT
Processo: 0730213-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubenia Janete Tunico Lopes contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 101540194 do processo de referência), que, na ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor pelo Banco Volkswagen S.A., processo 0702243-60.2021.8.07.0003, determinou a habilitação do advogado da parte requerida e a retirada do segredo de justiça, mas ordenou o sigilo das petições sobre a localização do veículo a ser buscado e apreendido e de atos praticados pela serventia judicial em atendimento a essa finalidade, ressaltando o ônus da parte autora de inserir as petições com sigilo, porque o cartório judicial não o faria, e destacando a ausência de prejuízo para a requerida, porque o contraditório é diferido nas demandas de busca e apreensão. Inconformada, a requerida/agravante, em razões recursais (Id 29165499, pp. 1-12), inicialmente afirma não dispor de condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Reitera o requerimento de gratuidade de justiça. Frisa estar na iminência de sofrer diversas constrições processuais para realçar o risco de dano grave e de impossível reparação. Afirma atendidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Argumenta ser o processo público, salvo as exceções legalmente estabelecidas, e, mesmo nos casos gravados com o segredo de justiça, as partes e seus procuradores gozam do direito de os consultar, nos termos do art. 189, caput, incs. I a IV, e § 1o, do CPC. Assevera estar assegurada pelo art. 93, incs. IX e X, da CF, a publicidade e o acesso de qualquer pessoa ao instrumento do processo e aos atos nele praticados. Acusa de ilegal a imposição de segredo de justiça para os atos processuais, notadamente os mandados de busca e apreensão do veículo, objeto da demanda em curso, porque não se trata de situação contemplada como exceção à regra da publicidade dos atos processuais. Ressalta não existir interesse público no resguardo de informação processual determinada pela decisão recorrida, de modo que, ao proferi-la, o juízo deixou de observar a regra do art. 155, inc. I, do CPC, sem demonstrar a necessidade da providência. Acentua ofender a decisão fustigada diretamente os direitos do advogado constituído, nos termos do art. 7o, incs. XIII e XV, da Lei n. 8.906/1994, bem como os princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, orientadores do processo e garantidores de direitos contra indevidas intromissões estatais em liberdades e garantias individuais, sobretudo quando se considerar que apenas a lei pode impor comportamento ou abstenção, nos termos do art. 5o, inc. II, da CF. Salienta ter o CNJ suspendido, em 2012, ato da Corregedoria do e. TJE/SC autorizador de sigilo em mandados de busca e apreensão em alienações fiduciárias e leasing, com fundamento no desequilíbrio da relação entre as partes e na necessidade de o juiz fundamentar a necessidade do sigilo, em razão de a publicidade ser a regra. Menciona julgados em reforço às alegações feitas. Argumenta ser possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando infrutíferas as buscas empreendidas, na forma prevista pelo DL n. 911/1969, com as modificações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, mas não o sigilo para o cumprimento das diligências. Ressalta dispor o magistrado de diversos meios coercitivos para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não podendo, entrementes, arbitrariamente impor medida não consentida pela lei. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de afastar o sigilo do processo de modo a que seja permitido acessá-lo e aos documentos que dele constam, inclusive petições do autor/agravado e mandados de busca e apreensão que indiquem a localização do veículo. Consoante decisão catalogada no Id 29498966, pp. 1-7, foi indeferida a gratuidade de justiça à agravante apenas em relação à dispensa do recolhimento do preparo recursal, porque o pleito de concessão da benesse, em sua ampla extensão, não fora apreciado pelo juízo de origem. Ordenado, de consequêcia, o pagamento da respectiva taxa judiciária, sob pena de o recurso ser considerado deserto e não conhecido. A agravante informou o recolhimento do preparo conforme guia de preparo e documento de recolhimento nos Id 29805860 e 29805861, respectivamente, e reiterou, em petição, o pedido de conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Posicionei-me em recente julgado, acompanhando o relator do processo AGI 0724341-48.2021.8.07.0000 favoravelmente ao conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o segredo de justiça, para não serem frustradas as diligências empreendidas pelo juízo para a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária ao agravado. Agora, porém, refletindo sobre o mais apropriado enquadramento da questão, adoto entendimento diverso. Convencida estou que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Explico. A irresignação apresentada no recurso diz respeito, especificamente, ao pronunciamento que determinou o sigilo de alguns atos processuais, para não serem frustradas as diligências empreendidas pelo juízo para a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária ao agravado (Id 29165502, pp. 18-19). Assinalo, não ser cabível agravo de instrumento contra a decisão que ordenou o sigilo das petições sobre a localização do veículo a ser buscado e apreendido e de atos praticados pela serventia judicial em atendimento a essa finalidade, porque tal ato não é impugnável pelo recurso manejado. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Nessas previsões de cabimento do recurso, não se insere a situação apontada pela agravante acerca da imposição de sigilo para não atrapalhar do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo que se encontra na posse direta da agravante. Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva da falta de aferição imediata de sua suposta ocorrência dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença. É conveniente destacar que a agravante fundamenta o cabimento do agravo de instrumento na previsão do art. 1.015, inc. VI, do CPC, quando a decisão versar sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Segundo afirma é o caso dos autos que se encontra com sigilo de alguns atos, privando a exibição e o acesso do processo judicial à própria parte requerida, razão pela qual, a seu ver, plenamente cabível. A tese veiculada no inciso VI do art. 1015 do CPC é a de que o recurso de agravo é previsto apenas para o caso de exibição ou posse de documento ou coisa, o que não teria ocorrido na decisão agravada, porque disso não cuida o objeto da demanda, que é a busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária para assegurar o pagamento de mútuo. De fato, a previsão da lei processual no inciso VI do art. 1.015 é a de ser cabível o agravo de instrumento na hipótese específica no art. 400 do CPC, relativamente à exibição a cargo da contraparte, e no art. 403 do mesmo estatuto processual, quanto à exibição pelo terceiro. Como já mencionado, o artigo 1.015 do CPC é taxativo e no seu rol não consta a possibilidade de insurgência contra o decisório proferido pelo Juízo de primeiro grau no presente feito. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso. Não vislumbro situação urgente a ser prontamente considerada pelo tribunal no agravo de instrumento manejado, porque a apreciação, em eventual recurso contra decisão de mérito, pode ser inócua para a agravante. Não se observa, portanto, prejuízo irreparável para a agravante, muito menos perigo de dano irreparável ou inutilidade de eventual pronunciamento favorável em âmbito recursal, caso não obtenha êxito em eventual julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão aduzido na demanda promovida em seu desfavor pelo agravado. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento, referente à imposição de sigilo de alguns atos processuais para não frustrar a execução da medida liminar de busca e apreensão, nas hipóteses relacionadas nos incs. I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, assim como não verificada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Por fim, verifico ainda que com a conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme decisão proferida no Id 106919912 do processo de referência, é inegável a perda do interesse recursal, porque o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela conversão posterior a sua interposição. De fato, por motivo superveniente, o recurso está prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e prejudicado. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora